Tribunal: TCU
Processo: 045.006/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2632/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que transcorreram mais de dez anos desde o fato gerador que ensejou a constituição destes autos, sem que tenha havido notificações dos responsáveis; considerando que não há elementos nos autos que embasem a responsabilização de Fábio Tyrone Braga de Oliveira, eis que quando este assumiu a titularidade da municipalidade não mais poderia dar continuidade à execução do contrato de repasse objeto destes autos, que se encontrava declaradamente nulo pelo Poder Judiciário; considerando que se imporia pesado ônus ao espólio de Salomão Benevides Gadelha, para que exercesse em plenitude as garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a data da irregularidade ocorreu em 25/1/2006; e considerando que, com a exclusão de Fábio Tyrone Braga de Oliveira do polo passivo destes autos, o valor do somatório atualizado não superaria o piso para a constituição de uma tomada de contas especial; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea ' a ', e 169, V, do RITCU, bem como nos artigos 6o, I e II, e 19 da Instrução Normativa-TCU no 71/2012, ACORDAM em excluir da presente relação processual Fábio Tyrone Braga de Oliveira e arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.006/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fábio Tyrone Braga de Oliveira (XXX.833.284-XX) e Salomão Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.